Tribunal: STF
Processo: AI 766941
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULA DO REGULAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.